Tribunal: TJSP
Processo: 1006396-71.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos à execução - contrato de mútuo - crédito consignado - operação financeira diversa da abertura de crédito em conta corrente - apresentação de extratos de conta corrente que, "a priori", se mostra desnecessária - ausência de impugnação à autenticidade da assinatura - alegação de erro que pressupõe que o contrato tenha sido firmado pelo embargante - indicação da conta corrente em que

Ementa:
Embargos à execução - contrato de mútuo - crédito consignado - operação financeira diversa da abertura de crédito em conta corrente - apresentação de extratos de conta corrente que, "a priori", se mostra desnecessária - ausência de impugnação à autenticidade da assinatura - alegação de erro que pressupõe que o contrato tenha sido firmado pelo embargante - indicação da conta corrente em que realizada a liberação do valor - expressa indicação pelo mutuário - admissibilidade - descontos das primeiras parcelas realizadas na folha de pagamento, em vultosa quantia - ausência de questionamentos acerca da não liberação do crédito - ausência de assinatura do empregador que não invalida o negócio jurídico - constituição em mora a partir do inadimplemento da parcela na data do vencimento - embargos rejeitados - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006396-71.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ANDRÉ
LUIZ MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37407
Apelação no 1006396-71.2018
Apelante: André Luiz Miranda
Apelado: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Multisegmentos
Npl Ipanema VI - Não Padronizado
Embargos à execução - contrato de mútuo - crédito consignado
- operação financeira diversa da abertura de crédito em conta
corrente - apresentação de extratos de conta corrente que, “a
priori”, se mostra desnecessária - ausência de impugnação à
autenticidade da assinatura - alegação de erro que pressupõe
que o contrato tenha sido firmado pelo embargante - indicação
da conta corrente em que realizada a liberação do valor -
expressa indicação pelo mutuário - admissibilidade - descontos
das primeiras parcelas realizadas na folha de pagamento, em
vultosa quantia - ausência de questionamentos acerca da não
liberação do crédito - ausência de assinatura do empregador
que não invalida o negócio jurídico - constituição em mora a
partir do inadimplemento da parcela na data do vencimento -
embargos rejeitados - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos opostos por ANDRÉ LUIZ MIRANDA à execução
contra ele intentada por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO. Ao relatório de fls. 210, acrescenta-se que os embargos
foram rejeitados. Apelou o embargante sustentando que o contrato é
anulável em razão de vício resultante de erro. Aduz, mais, ser incabível a
execução para satisfação do crédito consubstanciado no contrato de
abertura de crédito. Alega, ainda, que a conta corrente onde liberado o
crédito não é de sua propriedade e que o apelado não fez prova da efetiva
liberação, acrescentando que não contestou a assinatura do contrato, uma
vez que o vício alegado se mostra suficiente à invalidade do negócio
jurídico. Sustenta, também, que o apelado não encaminhou notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial, de sorte que não houve constituição em mora. Aduz que o
contrato não foi subscrito por seu empregador. Alega que o
descumprimento da determinação judicial de fls. 207 demonstra que o
apelado não tinha como provar a liberação do crédito em conta corrente de
titularidade do apelante. Sem contrarrazões, subiram os autos a este
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a invocação das Súmulas nos 233 e 247 do
Superior Tribunal de Justiça não se mostra oportuna, uma vez que o caso
vertente não trata de contrato de abertura de crédito em conta corrente na
modalidade de crédito rotativo ou cheque especial, mas, sim, contrato de
crédito consignado em folha de pagamento.
Tal documento, por si só, porque assinado pelas partes e por duas
testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, não se fazendo
necessário, “a priori”, que esteja acompanhado do extrato da conta corrente
onde realizada a liberação do valor objeto do empréstimo.
Na espécie, como bem observado pelo MM. Juízo “a quo”, “o embargado
não negou ter celebrado o negócio jurídico com o embargado, tampouco
impugnou a autenticidade da assinatura lançada a fls. 35, limitando-se a
alegar que não é titular da conta bancária indicada no contrato” (fls.
210).
À evidência, tal alegação, que o embargante reputa tratar-se de vício de
consentimento resultante de erro, pressupõe que tenha firmado o contrato,
de sorte que não o socorre a tese no sentido de que deixou de impugnar a
autenticidade da assinatura em razão do alegado vício.
A despeito de sustentar que a conta corrente a que se destinou o crédito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe pertença, não se vislumbra, por essa razão, qualquer vício do negócio
jurídico, uma vez que nada impede que o crédito seja destinado a outra
conta, desde que expressamente indicada pelo mutuário, assim como se deu
na espécie.
Assim, não incumbia ao réu provar que o crédito foi destinado a conta
corrente de titularidade do autor, cabendo salientar que apenas se imporia a
prova de que foi realizado o crédito na conta corrente expressamente
indicada no instrumento contratual, o que se fez desnecessário ante a linha
de defesa adotada pelo embargante.
Ademais, consoante fundamento da r. sentença, não buscou o embargante
provar fato modificativo do direito do exequente, como por exemplo, com
a apresentação de seus demonstrativos de recebimento de salário relativo
aos meses em que teriam sido realizados os pagamentos das primeiras
parcelas do contrato.
Com efeito, se realizado o desconto das primeiras parcelas em sua folha de
pagamento, não parece crível que não tenha recebido o crédito objeto do
mútuo nos termos em que contratado sem questionar a exequente quando
do desconto de parcelas em vultosos valores (R$ 2.871,42 -fls. 34).
Por fim, no que atine à ausência de assinatura do empregador e à
notificação extrajudicial para constituição em mora, as razões recursais não
se mostram suficientes a infirmar os fundamentos da r. sentença no sentido
de que “a assinatura do empregador no contrato não é necessária para
que os descontos em folha de pagamento sejam efetuados, especialmente
porque a cláusula 6 autoriza a instituição financeira a trocar
informações com o empregador do embargante para viabilizar a
consignação em folha (fls.35).
A constituição do devedor em mora decorre no mero inadimplemento das
parcelas, tornando desnecessária eventual notificação” (fls. 211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a r.
sentença guerreada, inclusive a verba honorária fixada no patamar máximo
permitido, observada a gratuidade processual.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator